Tribunal: STF
Processo: ARE 1555654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS. HONORÁRIOS.



    1. NOS TERMOS DO ARTIGOS 32, NOTA 02, 37, §2º, "D", 1, "E)" E §3º, DO LIVRO I DO RICMS (DECRETO Nº 37.699/1997), PARA O CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DEVE SER CONSIDERADO O CRÉDITO DE ICMS RESSARCIDO/RESTITUÍDO PELO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO, VEZ QUE CONFIGURA CRÉDITO FISCAL, BEM COMO OS SALDOS CREDORES PRETÉRITOS.



    CABE RESSALTAR QUE, CONFORME APONTADO PELO PERITO JUDICIAL: "... A RESTITUIÇÃO DO ICMS-ST PAGO, MEDIANTE ADJUDICAÇÃO DE CRÉDITO, É CRÉDITO FISCAL".



    NECESSÁRIO DIZER QUE A NOTA 02 DO ART. 32 DO LIVRO I DO RICMS NÃO DEIXA DÚVIDA DE QUE DEVE SER CONSIDERADO O TOTAL DOS SALDOS CREDORES DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA LOCALIZADOS NO ESTADO, BEM COMO OS VALORES DE ICMS PRÓPRIO RECOLHIDOS PARA FINS DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO. REFERIDA NOTA NÃO EXCLUI OS CRÉDITOS RESTITUÍDOS PELO SUBSTITUÍDO, NOS CASOS DE ICMS - ST.



    AINDA, A NOTA 02 DO ART. 32 DO LIVRO I DO RICMS FAZ REFERÊNCIA AOS ARTIGOS 46 A 48 DO LIVRO I DAQUELE, NÃO DO LIVRO III, DE FORMA QUE NÃO HÁ ÓBICE EM OS SALDOS CREDORES DE PERÍODOS PRETÉRITOS RESTRINGIREM O VALOR DO CRÉDITO PRESUMIDO.



    2. A LEI ESTADUAL Nº 15.576/2020, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.537/1973, NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO DE FORMA RETROATIVA.



    ADEMAIS, MESMO FOSSE POSSÍVEL APLICAR DE FORMA RETROATIVA A LEI Nº 15.576/2020, COMO PRETENDE A EXECUTADA, O FATO É QUE, NOS TERMOS DO ART. 8º, I, "J", DA REDAÇÃO ATUAL DA LEI Nº 6537/1973, CONFIGURA INFRAÇÃO QUALIFICADA "... REDUZIR O MONTANTE DO IMPOSTO DEVIDO MEDIANTE A APROPRIAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE CRÉDITO DE ICMS, NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA...".



    CABE RESSALTAR QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE TENTA CONVENCER A EXECUTADA, OS CASOS QUE CONFIGURAM INFRAÇÃO QUALIFICADA NÃO SÃO SOMENTE AQUELES PREVISTOS NO ART. 7º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6537/1973, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 15.576/2020.



    ASSIM, SEJA PELA REDAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO GERADOR, SEJA PELA REDAÇÃO ATUAL DA LEI Nº 6537/1973, NÃO HÁ COMO SE AFASTAR A CLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO CONSTATADA COMO QUALIFICADA.



    3. DO COTEJO DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS O QUE SE VERIFICA É QUE RESTOU AFASTADO DO CRÉDITO OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL A QUANTIA DE R$ 103.287,42, MAIS 20% DO VALOR DA MULTA, DE FORMA QUE O DECAIMENTO DO EXEQUENTE NÃO FOI MÍNIMO (APROXIMADAMENTE 12%), NÃO HAVENDO FALAR EM SE CONDENAR SOMENTE A EMBARGANTE/EXECUTADA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC).



    4. O EMBARGADO/EXEQUENTE, EM RAZÃO DO QUANTO SUCUMBIU, DEVERÁ ARCAR COM 12% DAS CUSTAS, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEF E IRDR 13 DESTA CORTE.



    5. NÃO FOI OBSERVADA A REGRA DE ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, PARÁGRAFOS 3º E 5º, DO CPC, SENDO POSSÍVEL A REVISÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA (ART. 496, I E II, DO CPC). 



    HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MODIFICADOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX; e 150, § 7º, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente